Tribunal: TJES
Processo: 5015118-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015118-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VPORTS AUTORIDADE PORTUARIA S.A.

AGRAVADO: COMPANHIA PORTUARIA VILA VELHA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO PORTUÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital – nos autos da ação de reintegração de posse n° 5017988-83.2023.8.08.0035. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, sob o fundamento de ausência de esbulho possessório e diante da potencial repercussão econômica e social do encerramento das atividades portuárias exercidas pela agravada na área objeto do litígio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante demonstrou os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência possessória, nos termos do art. 561 do CPC; (ii) estabelecer se a agravada detém posse legítima sobre o imóvel portuário com base em instrumento contratual vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A tutela de urgência possessória exige a demonstração da posse pelo autor, do esbulho praticado pelo réu e da data do ocorrido, conforme o art. 561 do CPC.
4.
A análise dos documentos constantes dos autos revela que a ocupação da área pela agravada decorre de um complexo histórico contratual envolvendo contrato de arrendamento com a antiga CODESA e contrato de adesão com a ANTAQ.
5.
A agravante, em ofício de 04 de março de 2022, comunicou à Alfândega do Porto de Vitória que não se opunha à permanência da empresa na área até que houvesse decisão judicial ou consenso entre as partes, o que enfraquece o argumento de urgência.
6.
A ação ordinária nº 1042527-66.2020.4.01.3400, tramitada na Justiça Federal, reconheceu a unicidade dos prazos contratuais, fixando a vigência do contrato de arrendamento até 1º de dezembro de 2039, decisão confirmada pela 12ª Turma do TRF da 1ª Região.
7.
O conjunto probatório indica que a posse da agravada tem respaldo contratual até 2039, afastando a caracterização de esbulho e, por conseguinte, o requisito da probabilidade do direito invocado para fins de tutela antecipada.
8.
A retirada da agravada da área sem cognição exauriente poderia gerar impactos sociais e econômicos relevantes, contrariando a função social da propriedade e os princípios da continuidade do serviço público portuário.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:

10.
A tutela de urgência possessória depende da demonstração inequívoca da posse do autor, do esbulho e da data do fato.
11.
A existência de contrato vigente reconhecido judicialmente afasta a configuração de posse injusta e o esbulho.
12.
A função social da propriedade e a continuidade das atividades portuárias podem justificar a manutenção da posse mesmo em sede de cognição sumária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a r. decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S/A
em face de r. decisão (fls. 01/06 do evento 10037157), proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação de reintegração de posse registrada sob o nº 5017988-83.2023.8.08.0035, movida pela ora agravante em desfavor da
COMPANHIA PORTUÁRIA DE VILA VELHA (CPVV)
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou “
ao estabelecer o prazo de 25 anos prorrogáveis sucessivas vezes, o novo
instrumento de autorização (id. 27155563, p. 135-163) tomou o cuidado de esclarecer, em sua Cláusula Nona, que sua vigência estava condicionada à vigência do Contrato ASSJUR nº 003/89, o qual, por escolha da autora fundamentada em estudo técnico que indicou desvantagem econômica (id. 27155563, p. 165-192), não foi prorrogado, vencendo em 02/08/2020.
” (fl. 04).

Asseverou que “
a função social encontra-se mais bem atendida estando o imóvel em posse do Requerido,
ante os drásticos reflexos econômicos/ financeiros e sociais que alcançariam centenas de pessoas estranhas a presente relação processual na eventual hipótese de encerramento das atividades portuárias desenvolvidas na área objeto do contrato de Locação/Arrendamento.
” (fl. 05).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensa a juntada das peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC).

Os pressupostos para o deferimento da tutela possessória estão positivados no art. 561 do CPC, que exige que a petição inicial do autor da ação de reintegração de posse deve ser acompanhada da prova de sua posse, do esbulho praticado pelo réu e da data em que a ofensa foi perpetrada
1
.

De acordo com os elementos coligidos aos autos, notadamente os documentos que instruem a inicial da ação possessória e as peças recursais, verifica-se que a ocupação da área pela CPVV está respaldada por um histórico contratual complexo, que abrange não apenas o contrato de arrendamento firmado com a então CODESA, mas também o negócio jurídico de adesão firmado com a ANTAQ.

Nesta hipótese, a agravante narra que há posse precária da agravada desde o dia 03 de agosto de 2020, sendo que a ação originária foi proposta no dia 03 de agosto de 2021 perante a Justiça Federal (evento 27155563), que reconheceu a sua incompetência para processar e julgar a reintegração de posse em enfoque (evento 30436550).

Neste juízo de cognição sumária, chama à atenção que a agravante informou à Alfândega do Porto de Vitória, por meio de ofício encaminhado no dia 04 de março de 2022, que “
não se opõe à manutenção da empresa na área até que uma das soluções acima mencionadas ocorra (decisão judicial ou consenso entre as partes
” (evento 36703501) na ação judicial de nº 1042527-66.2020.4.01.3400.

Impende destacar que o plano de exploração portuária acostado ao instrumento foi elaborado no dia 18 de janeiro de 2022 (evento 10037160), isto é, antes do ofício supracitado, circunstância que indica que não há perigo da demora.

Nesta oportunidade, ainda não há provas de que a agravada deixou de realizar os investimentos necessários à manutenção e a expansão das atividades portuárias na área objeto de arrendamento, sendo que o deferimento da medida liminar poderia prejudicar empregos diretos/indiretos relacionados às atividades da recorrida.

A desmobilização das operações da CPVV, empresa que aparentemente cumpre a função social da propriedade e gera empregos diretos e indiretos, causaria drásticos reflexos econômicos e sociais, com a paralisação das atividades portuárias, prejuízos contratuais e demissões em massa.

Não desconheço que a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), por intermédio da Resolução nº 7.437, de 23 de dezembro de 2019, reconheceu que não “
existe vinculação recíproca entre os prazos do Contrato de Adesão (adaptado) nº 54/2014-ANTAQ e o Contrato ASSJUR nº 003/89, não sendo juridicamente possível, portanto, a aplicação do prazo do contrato de adesão para elastecer o prazo do outro instrumento contratual
” (fl. 01 do evento 10037159).

Ocorre que na ação ordinária de nº 1042527-66.2020.4.01.3400, que tramitou perante a 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal do egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, foi julgado procedente o pedido da agravada “
para declarar a unicidade dos prazos de vigência do Contrato de Locação ASSJUR 03/1989, com seus aditamentos, firmado entre a Autora e a Ré CODESA – CIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO, e do Contrato de Adesão (adaptado) n. 54/2014, fixando-se o seu termo final em 1º de dezembro de 2039, admitida a sua prorrogação sucessiva por 25 (vinte e cinco) anos, tal qual previsto no Contrato de Adesão.
” (disponível no sistema de consulta processual do PJe do TRF1).

Ademais, restou determinado que a ora agravante “
explicite formalmente a adequação do prazo do contrato de locação/arrendamento ASSJUR 03/1989 ao prazo de vigência do Contrato de Adesão (adaptado) n. 54/2014.
” (extraído do sistema de consulta processual do PJe do TRF1).

Ressalto que a colenda 12ª Turma do TRF1, à unanimidade, manteve a aludida sentença, pois compreendeu que “
o contrato de adesão nº 54/2014 já estabeleceu o prazo final de 2039, vinculando a continuidade das atividades portuárias à área objeto do contrato de arrendamento. Assim, a prorrogação do contrato de arrendamento não é uma decisão discricionária isolada, mas uma necessidade decorrente da continuidade do serviço público estabelecido pelo contrato de adesão
” (fl. 06 do evento 12170084).

Assim, entendo que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar o esbulho, já que – ao que tudo indica – a posse da agravada encontra respaldo contratual até o ano de 2039, consoante reconhecido judicialmente pelo colendo TRF da 1ª Região

Nesse contexto, considero que o magistrado de primeira instância, ao indeferir a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, atuou pautado por evitar o mal maior, que seria o desalojamento das operações da agravada por força de decisão precária, quando em cognição exauriente, ainda que não confirmada pela instância superior da Justiça Federal, houve decisão favorável à recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos Especiais – 13. ed. atualizada até a Lei nº 11.441, de 4-1-2007 – 2. reimpr. – São Paulo: Atlas, 2008, p. 159.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

(GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA)

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.